Tribunal: STJ
Processo: 0123593-72.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 904680 - RO (2024/0123593-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MAURICIO M FILHO
ADVOGADO
: MAURICIIO MAURICIO FILHO - RO008826
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JHONATA BARBOSA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RENATA COSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO
DOS PACIENTES. REVELIA. NÃO VERIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE FALHA NA CONEXÃO PARA ACESSAR O
AMBIENTE VIRTUAL DA AUDIÊNCIA E DE EFETIVO PREJUÍZO.
DEFESA
TÉCNICA
PRESENTE
NO
ATO.
GARANTIAS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADAS. TESE DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 472c74eb-f73e-4240-aa40-a697cd70c3e0

HABEAS CORPUS No 904680 - RO (2024/0123593-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MAURICIO M FILHO
ADVOGADO
: MAURICIIO MAURICIO FILHO - RO008826
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JHONATA BARBOSA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RENATA COSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO
DOS PACIENTES. REVELIA. NÃO VERIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE FALHA NA CONEXÃO PARA ACESSAR O
AMBIENTE VIRTUAL DA AUDIÊNCIA E DE EFETIVO PREJUÍZO.
DEFESA
TÉCNICA
PRESENTE
NO
ATO.
GARANTIAS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADAS. TESE DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Jhonata Barbosa da
e
– condenados às penas de 10 anos e 6 meses de
Silva
Renata Costa da Silva
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.450 dias-multa, pelos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA (Apelação Criminal n. 7019648-
20.2021.8.22.0001).
Busca a impetração o reconhecimento de nulidade por cerceamento à
defesa dos pacientes, ao argumento de que eles não foram interrogados, em virtude de
Documento eletrônico VDA46831622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: d6027450-3caf-439b-9f47-1f29a532fb4f

uma falha técnica na conexão, o que impossibilitou que comparecessem à sala virtual
no horário designado.
Argumenta que o Juízo de origem decretou a revelia dos pacientes e
indeferiu o pedido de redesignação do ato, mesmo tendo visto que por vezes os
(fl. 10).
acusados entravam na audiência, porém, ficava suas imagens travadas
Pleiteia a anulação do feito, desde a fase de instrução, a fim de que seja
realizado o interrogatório dos pacientes, bem como a imediata soltura deles, caso
reconhecida a nulidade ora apontada.
No mérito, requer a absolvição dos pacientes, em relação ao delito de
associação para o tráfico, ante a ausência de provas acerca da estabilidade e
permanência entre eles.

Liminar indeferida às fls. 110/111.
Informações prestadas às fls. 120/122.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 126/129).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que a insurgência
apresentada pela defesa neste
tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto
writ
já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que denota flagrante
impropriedade do meio processual ora utilizado.
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, mediante os seguintes argumentos (fls. 23/24):
[...] da análise dos autos constatei que os réus foram pessoalmente
intimados e cientificados a respeito da audiência virtual que ocorreria no dia
, quando do encerramento da primeira audiência de instrução (em
02/05/2022
), oportunidade em que foi informado a respeito da necessidade de
22/03/2022
adequado acesso à internet. (ID 17750950).
Ademais, no ato da solenidade a defesa dos réus estava presente, não
havendo, portanto, prejuízos às partes, tampouco cerceamento de defesa. [...]
Documento eletrônico VDA46831622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: d6027450-3caf-439b-9f47-1f29a532fb4f

Assim como no julgamento acima, no caso em tela, a ausência dos réus na
audiência decorreu de circunstância em que as partes deram causa, uma vez que
foram cientificadas do dever de acessar à sala virtual, os quais, inclusive, já
haviam participado de audiência anterior, logo, sabiam como deveriam proceder.
Além disso, com fundamento no princípio do Pas de Nullité Sans Grief,
previsto no artigo 563 do CPP, para que haja a declaração de nulidade, faz-se
necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que
não ocorreu no caso em tela, notadamente se levarmos em consideração que a
defesa técnica esteve presente na audiência e velou pela ampla defesa. [...]
Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
se encontra
a quo
em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de não reconhecer nulidade decorrente da ausência do paciente na audiência
de instrução e julgamento se a parte que alegar o vício não demonstrar o prejuízo
(AgRg no HC n. 968.208/RS,Ministro Reynaldo
sofrido, tal como ocorre neste caso
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
10/3/2025
Nesse ponto, acrescenta-se que a defesa, além de não ter apresentado
prova pré-constituída acerca da falha técnica que impossibilitou os pacientes de
acessarem a audiência de instrução no horário designado, também não cuidou em
demonstrar a existência do efetivo prejuízo suportado por eles, tampouco indicou em
que medida a renovação do ato poderia beneficiá-los e alterar o resultado da causa, o
que impede o pretendido reconhecimento da nulidade (HC n. 119.372/SP, Ministro
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
).
2/2/2016
Vale ressaltar que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da
demonstração do efetivo prejuízo à parte, o qual não pode ser presumido em razão
(AgRg no RHC n. 191.804/BA, Ministro
apenas da prolação de sentença condenatória
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
12/9/2024
Não se olvida, ainda, que a defesa técnica dos pacientes esteve presente na
audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o atendimento à finalidade
processual de assegurar aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa
e enfatiza a ausência de prejuízo.
Com relação ao pleito de absolvição do delito de associação para o tráfico, é
assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que o habeas corpus não é a
via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de
origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas
constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
(AgRg no HC n.
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
931.744/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
18/2/2025
Documento eletrônico VDA46831622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: d6027450-3caf-439b-9f47-1f29a532fb4f

Com similar conclusão: AgRg no HC n. 833.004/PR, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; e HC n. 385.279/RS, Ministro
23/12/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
23/3/2017
Ressalta-se que não houve dúvida quanto à configuração do crime de
associação para o tráfico pela Corte estadual, já que a prova oral colhida, a forma e as
circunstâncias da apreensão dos entorpecentes foram conclusivas em demonstrar a
estabilidade e permanência necessárias para a prática delitiva, sendo inviável a revisão
dessa conclusão na presente via.
Por sinal, constou do acórdão impugnado que os agentes estatais também
destacaram que a localidade é conhecida como ponto de venda de drogas, a qual é
dominada pela facção criminosa Primeiro Comando Vermelho, explicando que a
adesão do marido à facção se estendia à esposa, Renata, visto que ambos tinham a
droga em depósito e realizavam a comercialização. Registro ainda que parte das
drogas apreendidas foram encontradas em local acessível à acusada Renata (em cima
da mesa) e outra parte estava escondida dentro da fralda descartável da criança (filha
do casal), escondida embaixo de algumas roupas que estavam dentro do berço da
infante (fl.26).
Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
Ante todo o exposto, denego a ordem.
Documento eletrônico VDA46831622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: d6027450-3caf-439b-9f47-1f29a532fb4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 904.680 / RO
Número Registro: 2024/0123593-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020044120218220501 20044120218220501 584512021 70196482020218220001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO M FILHO
ADVOGADO
: MAURICIIO MAURICIO FILHO - RO008826
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JHONATA BARBOSA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RENATA COSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47616377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 8641367c-d9a9-4fb5-a2f0-4c67d6caf529

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 8641367c-d9a9-4fb5-a2f0-4c67d6caf529